Tribunal: TJMT
Processo: 1013482-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013482-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), ADRIANA CRISTINA VIEGAS SIGARINE - CPF: 701.596.021-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADRIANA CRISTINA VIEGAS SIGARINE - CPF: 701.596.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. D. - CPF: 094.393.941-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– FÁRMACO

NÃO PADRONIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o direito à saúde seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pelo Tema 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarcada da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018305-06.2023.8.11.0041, proposta por Matheus Sigarine Dantas, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, deferiu a tutela de urgência.

O Município de Cuiabá, recorre, sustentando, em síntese, que nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo.

Afirma que o medicamento vindicado não é padronizado pelo SUS, de modo que, para que seja determinado o fornecimento, devem ser observados os requisitos da tese fixada no REsp 1657156/RJ, o que não ocorreu no caso, pois não há provas da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo Sistema Público de Saúde.

O pedido liminar foi concedido, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 191804189).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fámarco, Ritalina 10mg, em favor do infante, Matheus Sigarine Dantas, por apresentar diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, predomínio hiperativo, CID: 6 A05.1 / F91.3, conforme consta do laudo médico, acostado aos autos.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes, o medicamento postulado, Ritalina 10 mg,

não é

fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Denota-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos pelo SUS não lhe garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto o laudo médico anexado apenas menciona que o infante faz uso do fármaco, destacando a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, sobretudo durante o período escolar, sem demonstrar, contudo, a sua imprescindibilidade.

Desta feita, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ.

Portanto, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, não há como determinar que os entes públicos, forneçam o medicamento vindicado, razão pela qual, o desprovimento do recurso, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO provimento, ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024